Tribunal: TJPA
Processo: 0810113-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810113-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

AGRAVADO: J C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ALIMENTOS LTDA, ARY JOSE DA SILVA JUNIOR, ANA CASSIA ASSAD DE FREITAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS CEDIDOS EM COMODATO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RISCO DE DANO REVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento apenas para determinar a descaracterização visual do estabelecimento comercial agravado, indeferindo, contudo, o pedido liminar de reintegração de posse de equipamentos cedidos em comodato. A agravante sustenta a presença dos requisitos da tutela de urgência, alegando retenção indevida dos bens e utilização para comercialização de produtos concorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para deferimento da reintegração liminar de posse dos bens cedidos em comodato; e (ii) saber se deve ser afastada a multa aplicada em embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Embora evidenciada, em cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante diante da alteração do cadastro do posto revendedor para “Bandeira Branca” e da alegada quebra contratual, inexiste demonstração de perigo de dano imediato e irreparável apto a justificar a reintegração liminar dos equipamentos.

5. O contrato firmado entre as partes prevê mecanismos específicos de compensação patrimonial pela retenção indevida dos bens, mediante incidência de multa contratual e cobrança de aluguel pelo uso contínuo dos equipamentos, circunstância que afasta a urgência da medida possessória.

6. A retirada imediata das bombas medidoras e tanques subterrâneos implicaria paralisação das atividades empresariais do agravado, configurando risco de dano reverso e recomendando atuação jurisdicional pautada pela cautela.

7. O risco de indução do consumidor a erro restou mitigado pela determinação de descaracterização completa da identidade visual do estabelecimento comercial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A existência de previsão contratual de multa e indenização pelo uso indevido de bens cedidos em comodato afasta, em regra, o requisito do
periculum in mora
necessário à concessão de tutela de urgência para reintegração liminar de posse, especialmente quando a medida puder ocasionar dano reverso e paralisação da atividade empresarial da parte adversa.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno (Id. 10323345)
interposto por
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
, em face de decisão monocrática de lavra da eminente Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho (Id. 19713451), que conheceu e deu parcial provimento ao seu Agravo de Instrumento apenas para determinar a descaracterização completa do estabelecimento comercial (retirada de marca, nome e cores), indeferindo, contudo, a liminar de reintegração de posse dos bens cedidos em comodato. A mesma decisão rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante e aplicou-lhe multa de 1% por caráter protelatório.

Em suas razões recursais (Id. 20221665)
, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma quanto ao indeferimento da reintegração de posse. Alega que os equipamentos cedidos em comodato (bombas, tanques, placas) são indissociáveis da imagem da marca ALE.

Argumenta que restou incontroverso nos autos que o posto Agravado alterou seu cadastro na ANP para "Bandeira Branca" e que, ao manter os equipamentos da Agravante em seu poder, o recorrido aufere enriquecimento ilícito, pois os utiliza para vender produtos de distribuidoras concorrentes.

Defende que a previsão de multa contratual não afasta o
periculum in mora
, consubstanciado no uso indevido de seus bens e na indução do consumidor a erro. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja deferida a reintegração de posse dos equipamentos ou, subsidiariamente, sua conversão em perdas e danos (R$ 21.650,00), bem como o afastamento da multa imposta nos aclaratórios.

Sem contrarrazões, pois não houve a triangularização da relação jurídica processual na origem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Análise das razões recursais

A questão controvertida no presente Agravo Interno restringe-se a analisar o acerto da Decisão Monocrática proferida nestes autos (Id. 19713451) que, ao julgar o mérito do Agravo de Instrumento, confirmou a concessão da tutela de urgência apenas no tocante à
descaracterização visual
do estabelecimento, negando, porém, o pedido liminar de
reintegração de posse dos equipamentos
(bombas medidoras, tanques subterrâneos, etc.) cedidos em comodato pela distribuidora ao posto revendedor.

Adianto que a decisão fustigada não merece resparos, impondo-se a sua manutenção integral por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Cediço que o deferimento da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante dos requisitos insertos no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), não podendo a medida ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade (art. 300, § 3º).

Ainda que, em sede de cognição sumária, evidencie-se a
probabilidade do direito
da distribuidora Agravante — notadamente diante da documentação que indica a alteração do cadastro do posto agravado para "Bandeira Branca" na ANP e a correlata quebra do contrato de exclusividade —,
falta ao pleito possessório o pressuposto do perigo de dano imediato e irreparável
.

Conforme escorreitamente fundamentado pela eminente relatora que me antecedeu, o próprio "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos e Outros Pactos", em sua Cláusula Décima Quinta, possui regramento específico para tutelar a retenção indevida dos bens. A avença prevê a incidência de multa contratual, bem como o pagamento de aluguel pelo uso contínuo dos equipamentos em caso de não devolução.

Tratando-se de bens operacionais cujos prejuízos pela retenção são
perfeitamente quantificáveis e compensáveis de forma pecuniária
, não emerge o requisito da urgência (
periculum in mora
) necessário a legitimar a drástica medida de desapossamento
in limine litis
. Se houver perdas e danos a compor, a questão resolver-se-á adequadamente na fase de liquidação/cumprimento de sentença.

Lado outro, diferentemente da Agravante, que tem seu prejuízo financeiramente coberto pelas cláusulas penais, o deferimento da reintegração de posse neste momento processual esbarraria frontalmente no
perigo de dano reverso (
periculum in mora inverso
)
.

É forçoso reconhecer que a retirada abrupta de bombas medidoras e tanques de combustível do estabelecimento comercial ensejaria a paralisação completa das atividades econômicas do Posto Agravado. O Judiciário deve atuar com parcimônia, evitando adotar medidas de caráter satisfativo que encerrem risco de esvaziamento prematuro da própria atividade empresarial antes da formação do contraditório exauriente perante o Juízo de origem.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2 . Nos termos do art. 300 do CPC/15,
a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional
. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no TP: 4482 ES 2023/0119935-1, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

Importante frisar, por fim, que o argumento de risco de indução do consumidor a erro (utilização dos bens da ALESAT para venda de produtos de terceiros)
já se encontra integralmente equacionado no processo
. A decisão monocrática agravada determinou expressamente a "descaracterização completa do estabelecimento comercial consistente na retirada da marca, nome, cores e padrões visuais que compõem a identidade visual da agravante", de modo que a continuidade provisória das bombas físicas não ostentará o logotipo da distribuidora, afastando a confusão no mercado consumidor.

Destarte, as razões aduzidas no presente Agravo Interno não carreiam elementos suficientes a infirmar os bem lançados fundamentos da Decisão Monocrática de Id. 19713451, devendo a mesma permanecer irretocável em todos os seus termos.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 23/06/2026